Tribunal: TJSP
Processo: 1027881-76.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
direito civil. Apelação. Responsabilidade civil. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou procedente a ação de indenização por danos morais, condenando a ré a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, devido a falhas no atendimento médico que resultaram em agravamento do quadro clínico do paciente e posterior óbito. A ré apelou, alegando inexistência de negligência e

Ementa:
direito civil. Apelação. Responsabilidade civil. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou procedente a ação de indenização por danos morais, condenando a ré a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, devido a falhas no atendimento médico que resultaram em agravamento do quadro clínico do paciente e posterior óbito. A ré apelou, alegando inexistência de negligência e danos morais. A autora, por sua vez, apelou requerendo a majoração dos danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se houve negligência médica no atendimento ao paciente e (ii) avaliar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial técnico foi categórico ao apontar negligência no acompanhamento do quadro clínico do paciente, evidenciando a ausência de medidas eficazes para controle e tratamento da infecção urinária, que evoluiu para sepse e óbito. A conduta médica foi omissiva, negligenciando sinais clínicos de agravamento e postergando intervenções diagnósticas e terapêuticas essenciais.

4. A responsabilidade civil foi configurada pela presença dos três elementos essenciais: conduta ilícita (omissão), dano (sofrimento físico e psicológico da paciente) e nexo causal (falhas no tratamento contribuíram para o agravamento do quadro clínico).

5. O valor da indenização por danos morais foi considerado adequado, pois está em conformidade com a gravidade dos fatos e cumpre a função punitiva e reparatória, desestimulando condutas negligentes semelhantes sem caracterizar enriquecimento sem causa. A capacidade econômica da ré e os parâmetros adotados em casos análogos foram considerados na fixação do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A ré é responsável pela negligência no atendimento ao paciente. 2. O valor da indenização por danos morais é proporcional à gravidade dos fatos e adequado para cumprir sua função punitiva e reparatória."
_______________

Legislação citada: Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1038948-16.2014.8.26.0224, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 06.05.2024.